Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-41.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001734-41.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELENIR PINHEIRO PERES - CPF: 713.534.610-68 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ELENIR PINHEIRO PERES - CPF: 713.534.610-68 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MEDIAPE - Mediacao, Arbitragem, Administracao Judicial e Pericias Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ASSISTENTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ASSISTENTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0001734-41.2018.8.11.0044.

RECORRENTES: ELENIR PINHEIRO PERES (RECURSO ADESIVO).

MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDO: OS MESMOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – CARGO DE GARI – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – PROVA PERICIAL – DIREITO AO ADICIONAL EM GRAU DE 30% – INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 24/1997 – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO A CUMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE PARANATINGA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DE

ELENIR PINHEIRO PERES NÃO CONHECIDO .

Os servidores que trabalhem com atividades que exponham a esforço físico acentuado e desgastante, comprovados mediante prova pericial, fazem jus ao adicional de penosidade, inteligência do artigo 189, da Lei Municipal n° 24/1997.

O recurso adesivo diferentemente do Código de Processo Civil

não é previsto pela Lei nº 9.099/95 em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado
tirado contra sentença que condenou o recorrente Município de Paranatinga ao pagamento de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), a partir da data da perícia (04/02/2022), descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razoes recursais do Município de Paranatinga.

1.1.
Da ausência de direito ao recebimento de insalubridade em grau máximo.

1.2. Da impossibilidade de recebimento do adicional de penosidade. Impossibilidade de cumulação de adicionais.

2. Das razões recursais da recorrente Elenir Pinheiro Peres.

2.1. Da retroatividade do adicional de penosidade.

2.2. Da base de cálculo do adicional de penosidade.

2.3. Do afastamento dos honorários sucumbenciais.

Apenas a parte recorrida ELENIR PINHEIRO PERES apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do Município de Paranatinga.

1.1.
Da ausência de direito ao recebimento de insalubridade em grau máximo.

Deixo de manifestar, tendo em vista a ausencia de condenação em tal sentido.

1.2.
Da impossibilidade de recebimento do adicional de penosidade. Impossibilidade de cumulação de adicionais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, não restou evidenciada qualquer vedação a cumulação de adicionais na legislação municipal, não havendo que se falar em impossibilidade de acumulação dos referidos adicionais.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - COBRANÇA DE ADICIONAL DE
PENOSIDADE
– COLETOR DE LIXO URBANO – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS ATRÁVES DE LAUDO PERICIAL - DIREITO AO ADICIONAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS - OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO Nº 24/1997 -
CUMULAÇÃO
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 0001783-82.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

2.
Das razões recursais da recorrente Elenir Pinheiro Peres.

Deixo de conhecer o recurso adesivo da recorrente Elenir Pinheiro Peres, tendo em vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei nº 9.099/95, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada as teses recursais, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença,

acerca dos servidores públicos do Município de Várzea Grande, o artigo 77, da Lei n.º 1.164/1991 (Estatuto do Servidor Público) determina que “os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas radioativa ou com risco da vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente a matéria do cargo efetivo
”, sendo que,
“o Anexo 14 da Norma Regulamentadora (NR) n.º 15, por sua vez, caracteriza o trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização) como insalubre, em grau máximo.”
, não havendo que se falar em necessidade de pericia técnica.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.164/1991 – ATIVIDADE DE
LIMPEZA
PÚBLICA - GARI - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº 15 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1012111-49.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Conclusão

Por essas razões, não conheço do recurso adesivo de
ELENIR PINHEIRO PERES

e conheço do recurso de

MUNICIPIO DE PARANATINGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferido em favor da recorrente Elenir Pinheiro Peres.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023